Tribunal: TJSP
Processo: 2242556-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente inverso de desconsideração de personalidade jurídica. Decisão que indeferiu a inclusão das empresas apresentadas no incidente, por considerar que empresas distintas com os mesmos sócios não configura fato passível de desconsideração da personalidade jurídica. Fundamento que não merece prosperar. Foram apresentadas outras provas pelo Exequente que demonstrariam a

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente inverso de desconsideração de personalidade jurídica. Decisão que indeferiu a inclusão das empresas apresentadas no incidente, por considerar que empresas distintas com os mesmos sócios não configura fato passível de desconsideração da personalidade jurídica. Fundamento que não merece prosperar. Foram apresentadas outras provas pelo Exequente que demonstrariam a existência de confusão na administração das empresas. Fatos que possibilitam ao Exequente o direito de iniciar incidente de desconsideração da personalidade jurídica contra as empresas do mesmo grupo econômico, para que se realize exame de mérito em juízo exauriente da matéria. Por outro lado, o arresto dos valores das contas de titularidade dos sócios é medida excepcionalíssima que deve aguardar o resultado do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.